Tribunal: STF
Processo: RE 1396945
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ACORDO DE PARCELAMENTO - INCLUSÃO DE ACRÉSCIMOS FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ART. 100, § 4º, DA LEI ESTADUAL 6.374/89 - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 55, vol. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 20-22, vol. 7, fls. 9-10, vol. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Argumenta que, “se o Pleno do TJSP declarou a inconstitucionalidade da lei sobredita, em virtude desta contrariar dispositivos da lei federal e da Constituição da República, e o órgão fracionário decidiu por bem manter a decisão de primeira instância, pautada na referida inconstitucionalidade, não se pairam dúvidas de que tal decisum acabou por julgar válida a lei local nº 13.918/09, contestada em face da Constituição da República e da legislação federal” (fl. 18, vol. 17).



    Assevera que “deve-se aplicar, aos juros moratórios dos débitos fiscais estaduais, o limite máximo da taxa de juros moratórios cobrados para os débitos fiscais (atualmente a Taxa SELIC, nos termos da Lei n° 9.430/1996), o que não foi atendido pelo Decreto nº 58.811 de 2012, ao prever a cobrança dos acréscimos financeiros com respaldo na Lei inconstitucional nº 13.918 de 2009” (fl. 23, vol. 17). 



    Ressalta que o Tribunal de origem “entendeu pela legalidade dos acréscimos financeiros (fls. 136/138), desconsiderando por completo a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei 13.918/09” (fl. 24, e-doc. 17). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para o fim de reconhecer a ilegalidade dos valores pagos a título de ‘acréscimos financeiros’, em Programa Especial de Parcelamento disciplinado pelo Decreto Estadual nº 58.811/2012, bem como reconhecer o seu direito de compensar e/ou restituir os valores já pagos ao Estado de São Paulo“ (fl. 3, vol. 18).



    3. Em 17.6.2020, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1.062 da repercussão geral (e-doc. 30). 



    4. Em juízo negativo de retratação, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “Com todo o respeito, a hipótese não se enquadra no dispositivo aludido do estatuto processual civil, uma vez que o acórdão recorrido, instado pelos embargos de fls. 228/232 e 371/372 não divergiu da orientação da Suprema Corte, uma vez que o fundamento jurídico tanto do ‘writ’ quanto da apelação não foi eventual inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09, mas sim a ilegalidade do Decreto nº 58.811/13, ao determinar a apuração de parcelas de forma igual, com juros pré-fixados” (fls. 3-4, e-doc. 37).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Na espécie, ao decidir sobre a legalidade dos valores pagos a título de acréscimos financeiros, em programa especial de parcelamento fiscal instituído pelo Decreto Estadual n. 58.811/2012, o Tribunal de origem assentou:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Acrilplast Indústria e Comércio Ltda. contra ato do Procurador Geral do Estado, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de acréscimos financeiros no acordo de parcelamento que firmou, denegada a ordem pela r. sentença de fls. 121/124. 



    A impetrante apelou, buscando a inversão do resultado, sustentando em suma a flagrante ilegalidade das disposições do Decreto nº 58.811/13, ao determinar a apuração de parcelas de forma igual, com juros pré-fixados. (…)



    O inconformismo não apresenta nenhuma condição de ser acolhido. 



    A incidência de acréscimos financeiros no acordo de parcelamento, mesmo superiores aos praticados no mercado, encontra autorização expressa no art. 100, § 4º, da Lei Estadual nº 6.374/89, tendo por finalidade ‘abrandar os prejuízos causados ao erário pelo parcelamento, e também evitar que o acordo acabe se tornando mais atraente que o recolhimento tempestivo do tributo’, como bem registrou o Desembargador Peiretti de Godoy no julgamento da Apelação Cível nº 463.127-5/5-00. 



    De outra parte, e ao contrário do sustentado nas razões recursais, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade na forma como tais acréscimos foram incluídos no parcelamento levado a efeito entre o fisco e a impetrante” (fls. 55-56, vol. 6). 



     



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.062 da repercussão geral, asseverando que ”o fundamento jurídico tanto do ‘writ’ quanto da apelação não foi eventual inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09, mas sim a ilegalidade do Decreto nº 58.811/13, ao determinar a apuração de parcelas de forma igual, com juros pré-fixados” (fl. 4, e-doc. 37).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto estadual n. 58.811/2012 e Leis estaduais ns. 6.374/1989 e 13.918/2009) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.349.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.052.870-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.114.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.208.614-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. DISCUSSÃO DE NULIDADES DA CDA: IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 51.960/2007, LEI ESTADUAL N. 6.374/1989 E REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 848.163-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).



    7. Incabível recurso extraordinário quando ausente circunstância legitimadora da interposição com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    O Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    8. Inviável também o presente recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora